Tribunal: TJSP
Processo: 2066988-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que recebeu embargos à execução fundada em título extrajudicial sem atribuição de efeito suspensivo – Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos são: relevância dos fundamentos; grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que recebeu embargos à execução fundada em título extrajudicial sem atribuição de efeito suspensivo – Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos são: relevância dos fundamentos; grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes – Art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil – Requisitos exigíveis de forma cumulativa – Ausência, na espécie, de relevância da argumentação – Execução fundada em contrato de franquia – A existência de cláusula arbitral não obsta a propositura da execução - Art. 784, § 1o, do CPC – Precedentes do TJ-SP – Alegações de ilegalidades não demonstradas, de plano – Ademais, a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes - Decisão mantida – Recurso improvido.